Tribunal: STF
Processo: Rcl 45745
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 11 de abril de 2022, julguei procedente a reclamação, formalizada por Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no processo n. 0094856-48.2020.8.21.7000, na qual arguida inobservância do decidido no RE 870.947 (tema 810) nas ADI’s 4.357 e 4.425.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 12 de maio de 2022.



    Por intermédio da petição n. 118.267/2023, a Procuradoria de Recursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem qualquer pertinência subjetiva com a reclamação, apresentou contrarrazões ao agravo interno. 



    2. Verifico que a Procuradoria de Recursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul não participou da relação subjetiva formada na reclamação, além de a petição apresentada estar direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, tudo a evidenciar, até mesmo pelo conteúdo, equívoco quanto ao protocolo efetuado.



    Nesse contexto, nada há a prover.



    3. À Secretaria Judiciária, para proceder ao desentranhamento das peças e devolução aos signatários.



    4. Determino o retorno do processo ao arquivo.



    5. Publique-se. 



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente